Tribunal: TJBA
Processo: 8001136-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001136-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA DE ALMEIDA SOUSA

Advogado(s)
:
DIEGO DE ALMEIDA SOUSA

AGRAVADO: ADOLFO SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RENDA PROVENIENTE DE BENEFÍCIO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. FACULDADE DA PARTE DE OPTAR PELO RITO DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.

A assistência judiciária gratuita é direito fundamental garantido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulado pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo devida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo.

Nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, podendo tal presunção ser elidida apenas por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que não foi satisfeito nos autos.

A parte Agravante comprovou documentalmente, por meio de extrato do Cadúnico e comprovante de recebimento do benefício social Bolsa Família, que aufere renda mensal inferior ao salário-mínimo, inexistindo nos autos elementos que infirmem sua condição de vulnerabilidade econômica.

A opção da autora por ajuizar a demanda na Justiça Comum, e não no Juizado Especial, constitui faculdade processual e não pode, por si só, afastar o reconhecimento da hipossuficiência, tampouco justificar o indeferimento da gratuidade judiciária.

A decisão agravada, ao indeferir a benesse com base em critério equivocado, revela-se ilegal, impondo-se sua reforma para assegurar o regular exercício do direito de ação.

Recurso conhecido e provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº
8001136-07.2025.8.05.0000
, em que figura como
A
gravante
ÉRICA DE ALMEIDA SOUSA
e como
A
gravado
ADOLFO SILVA DE ARAÚJO.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 04 de julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

Relator

LBA1